Tribunal: STF
Processo: HC 271675
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, do Superior Tribunal de Justiça, na Ação Penal 1.230/DF. 
Consta dos autos que o paciente foi denunciado em primeira instância pela prática do crime de peculato, por quatro vezes (art. 312 c/c art. 327, § 2º, do Código Penal), 
Posteriormente, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, em virtude da orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC 232.627 e na QO do Inq 4.787, tendo o Ministro relator ratificado os atos decisórios anteriormente praticados, incluindo a decisão que recebeu a denúncia. 
Após a designação de audiência de instrução e julgamento para os dias 5 e 6 de maio de 2026, a defesa apresentou pedido de adiamento do ato, bem como “a renovação de todos os atos de intimação, notadamente, da decisão que ratificou as decisões pretéritas, sobretudo o recebimento da denúncia”, o qual foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No caso em apreço, os requerimentos de prejuízo à defesa, e de cancelamento da audiência de instrução e julgamento formulados por MARCELO DE CARVALHO MIRANDA e por SÉRGIO RODRIGO DO VALE são manifestamente improcedentes. No feito em discussão, conforme salientado, a presente ação penal, assim como o corpo probatório que a instrui é de conhecimento dos acusados ao menos desde março de 2018, sendo no mínimo curiosa a pretensão de postergar o ato de instrução, para que a defesa de ambos pudesse melhor se informar sobre expedientes que são de seu conhecimento, há ao menos oito anos e um mês. 
No tocante ao acusado MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, observa-se que a resposta à acusação de fls. 3.129/3.139 foi apresentada em 18 de novembro de 2020, pelo mesmo nobre advogado que subscreveu o pedido de cancelamento do ato de instrução, de fls. 4.638/4.641.
[...]
Fundado nestas razões, indefiro os pedidos formulados por MARCELO DE CARVALHO MIRANDA e SÉRGIO RODRIGO DO VALE às fls. 4.638/4.641 e 4.644/4.658, respectivamente, devendo a defesa do primeiro, postular o acesso a feitos diversos do presente, em seus respectivos autos. Da mesma forma, indefiro o pedido de renovação da intimação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.

Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...] 
5. A ação penal 1230/STJ, hoje sob o comando do Superior Tribunal de Justiça, tem origem no inquérito policial 0005716-14.2018.4.01.4300, que tramitou perante a 4ª Vara da Justiça Federal de Palmas, quando lá, o Ministério Público Federal apresentou denúncia criminal nos autos da investigação “Operação Convergência”, assim denominada em razão da união e compartilhamentos das provas entre as “Operações Reis do Gado e Ápia”, procedimentos investigatórios realizados pela Polícia Federal que visavam investigar os governadores Marcelo de Carvalho Miranda e Sandoval Lobo Cardoso respectivamente.
6. A denúncia foi recebida pela 4ª Vara Federal de Palmas (Doc.), então, pelo juiz João Paulo Massami Lameu Abe, que, posteriormente, reconheceu sua incompetência jurisdicional e determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas [...]. 
8. Os autos tramitavam na Justiça Eleitoral para exame de competência, mais precisamente no Tribunal Regional Eleitoral, quando antes do julgamento do Recurso em Sentido Estrito 0600017-69.2021.6.27.0029 manejado pela defesa do Paciente (Doc.), em razão da decisão vinculante proferida no Habeas Corpus nº 232.627/DF pelo Plenário dessa Suprema Corte, foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em razão da prerrogativa de função, já que Marcelo de Carvalho Miranda exercia o cargo de Governador do Estado ao tempo dos fatos imputados na denúncia criminal. 
[...]
12. O tramite na Justiça Eleitoral foi interrompido pelo advento da decisão proferida no Habeas Corpus nº 232.627/DF, de modo que a competência jurisdicional em razão da matéria não foi definida. Portanto, não é possível ratificar o recebimento de uma denúncia realizado por uma jurisdição incompetente. E ainda que a Corte Coatora firme sua competência, já que é realmente competente, não está autorizada a convalidar atos e decisões eivados de nulidade absoluta discutido pela defesa, e muito menos, evidentemente, retirar dela o direito de recorrer. 
13. É inadmissível que a defesa não seja intimada para recorrer de uma decisão que: primeiro, convalida atos nulos; segundo, não intima do indeferimento de seus pedidos; terceiro, sequer intima a defesa da distribuição dos autos na Corte, mantendo a defesa em uma total cegueira, determinando a sequência de atos processuais seríssimos como é a oitiva de testemunhas e interrogatórios do denunciados. 
14. Não é razoável, e certamente também não é legal, habilitar a defesa em processo principal com quase 5 mil páginas (Apn 1230), e de um apenso com mais de 4,5 mil páginas (Pet 18066), poucos 8 dias antes de inquirir mais de 30 testemunhas. Não é também razoável, e certamente também não é legal, que a defesa em 8 dias consiga examinar todo o conjunto probatório que consta dos autos, especialmente, sua cadeia de custódia, já que há quebras de sigilos fiscais, telemáticos, colaborações premiadas, apreensões de celulares referidos pela acusação na inicial acusatória, que, por uma breve análise dos autos, não foi possível localizar. Pensar-se na validade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia em condições tais seria, fora de toda dúvida, kafkiano. Não se trata apenas de atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; mas sim, da legalidade do procedimento enquanto tramitou nos juízos de primeiro grau, tanto federal como eleitoral, já que houve ratificação.
[...]

Ao final, requer-se “seja analisado e deferido o pleito liminar para efeito de determinar o sobrestamento da audiência aprazada para o dia 05/05/2026 [...]. Requer-se, sucessivamente, seja determinada a renovação de todos os atos praticados desde que os autos aportaram no Superior Tribunal de Justiça [...]. Requer-se, no julgamento de mérito, a confirmação da liminar postulada, para conceder a ordem de habeas corpus para anular a decisão que ratificou o recebimento da denúncia”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.  
Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi inicialmente recebida pela 4ª Vara Federal de Palmas, que, posteriormente, teve sua incompetência reconhecida e determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Na sequência, em razão da orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC 232.627/DF, os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, em virtude da prerrogativa de função do paciente à época dos fatos em apuração. 
Nesse contexto, sustenta a defesa que “não é possível ratificar o recebimento de uma denúncia realizado por uma jurisdição incompetente”, afirmando, ainda, que, mesmo sendo o STJ competente, “não está autorizada a convalidar atos e decisões eivados de nulidade”. Tal questão foi examinada pelo Ministro relator, que, ao ratificar os atos decisórios anteriormente praticados, assim consignou:

1. Síntese das imputações 
A presente ação penal deriva das investigações conduzidas no Inquérito autuado na origem sob o n. 0005716-14.2018.4.01.4300, cuja fase ostensiva foi nomeada pela autoridade policial como “Operação Convergência”, guardando relativa correlação com as Operações “Ápia” e “Reis do Gado”, conduzidas pela Superintendência de Polícia Federal no Tocantins, que apuraram desvios de recursos públicos na execução de obras de infraestrutura naquele Estado.
[...]
2. Da confirmação do recebimento da denúncia
[...] considero que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação jurídico-processual penal, seja em seu aspecto subjetivo, concernente aos sujeitos da relação processual penal, seja em seu aspecto objetivo, que se relaciona à aptidão da peça exordial e à validade do ato citatório, seguido da regularidade procedimental. Malgrado a noção de pressupostos processuais seja considerada polissêmica pela doutrina (cf. MANZINI, Vicenzo, Trattato di diritto penale italino, 6ª Ed., Torino: UTET, 1968, v. 4, p. 3), a análise concisa destes elementos, ainda hoje, é considerada indispensável para a confirmação do juízo de recebimento da peça exordial, para que sejam aferidas a existência e a validade da relação jurídico-processual. 
Com o afastamento da questão preliminar atinente à competência desta Corte Superior para processar e julgar o feito, reputo que o pedido condenatório apresentado em desfavor de MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA, FÁBIO BEZERRA DE MELO PEREIRA, JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA, SÉRGIO LEÃO e SÉRGIO RODRIGO DO VALE é juridicamente possível, porque o fato assume relevância no campo da tipicidade formal e material. A lide é subjetivamente pertinente e o interesse processual é patente, porque a via processual eleita é adequada e necessária à aplicação de qualquer medida de coerção penal. Estão presentes, pois, as condições da ação. 
A peça inicial acusatória atende a todos os requisitos expostos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Consoante foi possível extrair da síntese da peça exordial, resumidamente apresentada por esta decisão em tópico antecedente, há descrição clara dos fatos supostamente criminosos, com todas as suas circunstâncias. Os acusados estão devidamente qualificados. A acusação apresentou classificação jurídica preliminar das condutas narradas. Logo, não há que se falar em inépcia da denúncia. 
Do mesmo modo, entendo que há justa causa para a persecução penal de MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA, FÁBIO BEZERRA DE MELO PEREIRA, JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA, SÉRGIO LEÃO e SÉRGIO RODRIGO DO VALE, uma vez que há lastro mínimo probatório que a sustenta, consistente em inquérito policial no âmbito do qual se reuniram elementos idôneos indicativos da materialidade e de indícios de autoria dos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de capitais, previstos, respectivamente, nos artigos 312 caput e 317 caput e parágrafo único, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98. Os atos ostensivos que redundaram na assim denominada “Operação Convergência” foram eficazes em reunir elementos indicativos de robusta materialidade delitiva e indícios de autoria em desfavor dos denunciados, a justificar o reconhecimento, portanto, da chamada “justa causa” para o exercício da ação penal. 
[...]
As demais alegações de atipicidade e de inocorrência dos delitos imputados, confundem-se com o mérito e, portanto, deverão ser com ele apreciado em momento oportuno, após cognição exauriente, sob o influxo do contraditório e da ampla defesa. Considerando-se que não há nos autos elementos que indiquem causa manifesta de atipicidade formal ou material, ou excludentes de ilicitude ou culpabilidade, que o fato narrado na denúncia assume relevância penal e que a punibilidade de MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA, FÁBIO BEZERRA DE MELO PEREIRA, JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA, SÉRGIO LEÃO e SÉRGIO RODRIGO DO VALE não está extinta, o prosseguimento da presente ação penal rumo à instrução processual é medida que se impõe.
[...] RATIFICO todos os atos decisórios preteritamente praticados, e, ato contínuo, MANTENHO a decisão que recebeu a denúncia;
[...]

Reconhecida a incompetência da Justiça Eleitoral, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que ratificou os atos decisórios anteriormente proferidos, incluindo o recebimento da denúncia.
Em decisão posterior, ao indeferir o pedido de suspensão da audiência de instrução, o Ministro relator consignou que a “ação penal, assim como o corpo probatório que a instrui, é de conhecimento dos acusados ao menos desde março de 2018”, afastando a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de dilação temporal para exame dos autos. Evidencia-se, assim, a ausência de prejuízo e a validade dos atos praticados. 
A jurisprudência desta CORTE admite a convalidação de atos processuais pelo juízo competente. Nessa linha de entendimento:

[...]
1. Inexistência de nulidade do decreto prisional por incompetência do juízo, pois o Tribunal de Justiça estadual ratificou expressamente os atos praticados pelo Juízo processante, em razão da competência territorial concorrente. 2. Afigura-se razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista a complexidade da causa e a pluralidade de réus. 3. Habeas corpus denegado. 
(HC 96775, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28-05-2010). 

E ainda: RHC 166.958 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/5/2019; HC 137.438 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017; RE 730.579 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017; e HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ 19/4/2002.  
Portanto, o juízo competente, ao ratificar formalmente os atos decisórios e instrutórios anteriormente praticados, atuou em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a convalidação de atos processuais pelo órgão jurisdicional competente. Como destacou o Ministro ROBERTO BARROSO no HC 225.337 AgR (Primeira Turma, DJe de 27/4/2023): 

As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHCs 122.966 e 209.411, ambos de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se. 
Brasília, 3 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente